Tribunal: TJMT
Processo: 1013279-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013279-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), HELI SOARES DA SILVA - CPF: 183.694.801-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGOS 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO TEMA N° 102 - NÃO OBSERVADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 102, apenas se admite a citação por edital na execução fiscal, quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2. No presente caso, houve uma tentativa de citação por A.R. e outra tentativa de citação por oficial de justiça, no mesmo endereço.

3. A parte exequente ora Recorrente, em momento algum tentou localizar o endereço real de onde se encontrava a parte executada ora Recorrida, demonstrando a nulidade da citação edítalicia, uma vez que poderia ter realizado diversas diligências para obter a localização, todavia, nada fez, se mantendo inerte. Demonstrando a diferença entre o presente caso e o Tema 102.

Assim, inexistindo desconformidade com a orientação do STJ, mantenha-se incólume o Acórdão em exame. Juízo de Retratação Negativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante assinalado no
decisum
exarado Id: 150820179 o Acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça haja vista que esta Egrégia Câmara negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, que visava que fosse afastada a nulidade da citação por edital, que alega estar em desconformidade com a tese fixada no Tema 102.

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
, por entender a Vice-Presidência desta Corte, órgão responsável pela realização do Juízo de Admissibilidade dos Recursos Especiais, que o Acórdão recorrido diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado, sob a sistemática de recursos repetitivos, tendo como paradigma o julgamento da Tese Tema 102,
in litteris
:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Pois bem.

A tese firmada pelo STJ esclarece que a citação por edital é cabível, quando frustradas as demais modalidades, o que diga-se de passagem, não ocorreu no presente caso, uma vez que parte exequente ora Recorrente se manteve inerte, não realizando nenhuma diligencia que lhe cabia, para encontrar o endereço da parte executada ora Recorrida.

Faz-se necessário esclarecer, que por mais que tenha ocorrido
uma tentativa de citação por A.R.
e
uma tentativa de citação por oficial de justiça
, convém ressaltar, que
ambas foram no mesmo endereço
.

Desse modo, é evidente que parte Recorrente se furtou
em não realizar nenhuma diligencia
para buscar o real endereço ou onde a Recorrida poderia se encontrar.

Essa desídia, demonstra a nulidade da citação por edital, uma vez que poderia ter tentado encontrar o endereço da executada
de diversas formas
, mas assim
não o fez
.

Ante o exposto, na forma do art. 1.030, inciso II do Código de Processo Civil, deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo incólume o Acórdão combatido.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023